Tribunal: STF
Processo: Rcl 61655
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação Dos Agricultores do Pré-Assentamento Fábio Santos em face de decisão do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e acidentes de trabalho de Teixeira de Freitas, Bahia, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0301303-81.2014.8.05.0256, por afronta ao decidido na ADPF 828.



    Alega que na ADPF 828 “o STF determinou a instauração de um regime de transição, que deve ser adotado para cumprimento de decisões judiciais envolvendo imóveis objeto de conflitos coletivos, ” estabelecendo um regime de transição para as desocupações. (eDoc 1, p. 3)



    Informa que “a reintegração de posse determinada pelo MM Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia, ordenando a remoção de cerca de 88 (oitenta e oito) famílias estabelecidas há 08 (oito) anos no imóvel denominado “FAZENDA SOL NASCENTE e FAZENDA SANTA RITA”, que atualmente constitui o ACAMPAMENTO FÁBIO SANTOS, sem a adoção de nenhuma dessas medidas, afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”(eDoc 1, p. 4)



    Na origem cuida-se de reintegração de posse proposta em 2014. A reintegração ocorreu de forma pacífica sendo depois novamente ocupada a área de litígio e, apesar de renovada a liminar primeiramente deferida, não houve cumprimento por falta de manifestação da Polícia Militar em acompanhar as diligência, restando inerte o feito até manifestação do autor, em julho de 2020, de interesse no prosseguimento do feito e, novamente em 2022. Após a Reclamação 54620, de relatoria do Ministro Nunes Marques, o Juízo revogou a liminar de reintegração de posse.  



    A parte beneficiária da presente reclamação renovou o pedido na ação de reintegração de posse e o Juízo reclamado determinou novamente a reintegração de posse conforme documento juntado no eDoc 32, nos seguintes termos  



    “Vistos, etc. 



    Considerando que não mais vigora a determinação de suspensão de execução de decisão de desocupações, bem como considerando a permanência do esbulho informado nos autos, defiro o quanto requerido em petição de id. 389758595, para que seja expedido novo mandado de reintegração na posse em face dos Requeridos. 



    Autorizo requisição de forma policial para a execução da medida, sendo que os Requeridos deverão ser intimados para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após, intimem-se as partes para requererem o que entenderem necessário à regular tramitação do feito. Teixeira de Freitas-Ba, 27 de julho de 2023.”



    Pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça e requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja proibida a remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não observados os ditames da ADPF 828.



    Suscitada dúvida em relação à distribuição, a Presidência decidiu pela manutenção desta relatoria e o feito retornou concluso em 29.08.2023.



    É o relato. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Com efeito, não mais vigora determinação de suspensão das desocupações e despejos outrora determinada no âmbito da ADPF 828.



    Contudo, apesar de ter havido a possibilidade de retomada das desocupações e despejos, há ainda que se observar as condicionantes fixadas em regime de transição. 



    Após o deferimento da primeira medida liminar na ADPF 828, outras tutelas provisórias incidentais foram submetidas a referendo do Plenário, prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022, g.n.).



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, que é típico do juízo preliminar, ter observado os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informa a reclamante, 88 famílias, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte o pedido liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828 no cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 8000116-07.2023.8.05.0111.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC), inclusive no tocante a eventual observância dos requisitos estabelecidos no âmbito da 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente